Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0734839-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: METALURGICA GONTIJO LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator